Tribunal: TJSP
Processo: 1500540-14.2021.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, III, DO CP) – APELO DEFENSIVO VISANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA QUE A PENA BASE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, CONCEDENDO-SE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, III, DO CP) – APELO DEFENSIVO VISANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA QUE A PENA BASE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, CONCEDENDO-SE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM – PRECEDENTES.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INEQUÍVOCAS, ANOTANDO-SE A CONFISSÃO DO RÉU, AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA, BEM PROVADA A QUALIFICADORA – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRETA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE, ESCOLHIDO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE NO CASO, DESCABENDO A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.